Tribunal: STF
Processo: Rcl 73489
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por MR. Park & Tal, Servios Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Mandado de Segurança nº 0113501-40.2024.5.01.0000.



    Extrai-se o seguinte relato fático da petição inicial:



    “Na origem, trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO/HASTA PÚBLICA distribuída sob o nº 0101149- 85.2024.5.01.0053 por dependência a execução nº 0052900-85.1996.5.01.0053, onde ocorrera a arrematação/expropriação dos bens localizados na Rua do Catete nº 289, 291, 293 e 295, todos de titularidade da empresa RIOTRILHOS (sociedade de economia mista que opera em regime não concorrencial), onde exerce a suplicante atividade comercial no ramo de estacionamento, através de direito real de cessão de uso art. 1225, V, XII do CC/2002. 



    Ao tomar conhecimento do arremate dos bens quando da presença de Oficial de Justiça quando já ocorrida a arrematação, consternado, procurou entender, sobretudo, como se deu a realização da hasta pública. Identificou INÚMERAS ILEGALIDADES/INCONSTITUCIONALIDADES DEVIDAMENTE CERTIFICADAS/COMPROVADAS NOS AUTOS, TODAS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA E COGNISCÍVEIS DE OFÍCIO, são elas:



    1) IMPENHORABILIDADE DOS BENS LEVADOS A HASTA PÚBLICA - NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO EXEQUENTE AO REGIME DE PRECATÓRIOS (ART. 100 DA CRFB/88) - – INTELIGÊNCIA DO JULGAMENTO DA ADPF 524 e TESE 253 E. STF (JULGADO COM REPERCUSSÃO GERAL A PARTIR DA EC 45/2004) – EFEITO VINCULANTE QUE ACARRETOU A MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO C. TST NO JULGAMENTO DO RR: 00111743420205180016 EM 31/05/2023 PELA 3ª TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: 02/06/2023 – MATÉRIA DE ÓRDEM PÚBLICA COGNISCÍVEL DE OFÍCIO A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO; 



    2) AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA TERCEIRA OCUPANTE CESSIONÁRIA DETENTORA DE DIREITO REAL DE USO ACERCA DAS PENHORAS E HASTA PÚBLICA DOS IMÓVEIS ONDE EXERCE ATIVIDADE EMPRESARIAL CERTIFICADA NOS AUTOS; 



    3) PREÇO VIL CARACTERIZADO - LAPSO TEMPORAL DE 9 ANOS ENTRE A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO (03.11.2016) E HASTA PÚBLICA CERTIFICADO NOS AUTOS – ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DO VALOR DOS BENS; 



    4) AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO E CORRETA DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS OBJETO DAS ARREMATAÇÕES - DIVERGÊNCIA ENTRE A METRAGEM CONSTATADA IN LOCO E A CONSTANTE DAS MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS NO FÓLIO REAL – NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE AMBOS OS LOTES E POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA A PERMITIR A CORRETA E INDIVIDUALIZADA IMISSÃO NA POSSE; 



    Assim, diante da taxatividade do disposto no art. 903, § 1º I, II e § 4º do CPC, distribuiu a competente Ação Anulatória de Arrematação, invocando as vicissitudes acima, requerendo a antecipação dos efeitos da tutela concernente na suspensão do feito executivo, diante da inequívoca conexão, inclusive reconhecida pelo MM. Juízo, vejamos: 



    (...)



    Ao receber a presença de Oficial de Justiça, reiterou o deferimento da antecipação de tutela requerida, no sentido de que fosse suspensa a execução, os efeitos da praça e o seu aperfeiçoamento, especialmente a determinação de imissão de posse e registro. 



    Curiosamente, entendeu por indeferir a antecipação dos efeitos da tutela, mediante a prolação da r. decisão interlocutória o MM. Juízo singular (doc. anexo), cujos fundamentos utilizados não possuem o condão de afastar a necessidade de deferimento da medida liminar, até ulterior apreciação das matérias de ordem pública invocadas, cujo o condão, sem sombra de dúvidas, é o reconhecimento da nulidade da praça. 



    E ainda, como se não bastasse, renovou a ordem de imissão na posse no feito executivo - ATOrd 0052900-85.1996.5.01.0053 sendo INTIMADA A REQUERENTE PELO OJ EM 24.10.2024 PARA DESOCUPAR O BEM EM 10 (DEZ) DIAS:



    (...)



    Vilipendiou não só o disposto no art. 300 e art. 311, I, II, IV e § Ú da Lei 13.105/2015, mas, matérias de ordem pública, de impositivo reconhecimento de ofício, quais sejam: IMPENHORABILIDADE DOS BENS DA EXECUTADA, COMO RESTOU RECENTEMENTE DECIDIDO PELO C. TST E C. STJ (ESTE ESPECIFICAMENTE EM FAVOR DA RIOTRILHOS), JUSTAMENTE POR AFRONTA AO QUE RESTOU DECIDIDO NAS CITADAS ADPF 524, ADPF 387 PELO STF e TEMA 253 E. STF, JULGADOS COM REPERCUSSÃO GERAL A PARTIR DA EC 45/2004 E EFEITO VINCULANTE, A IMPOSIÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO DIANTE DA CONEXÃO E AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO TERCEIRO OCUPANTE CESSIONÁRIO DETENTOR DE DIREITO REAL DE USO ACERCA DAS PENHORAS E DA PRAÇA art. 1225, V, XII do CC/2002 c/c art. 674, art. 675 § Ú, art. 678 c/c art. 5º, LIV, LV da CF/88 e ainda, PREÇO VIL CARACTERIZADO tal qual se verifica nos autos da execução nº 0124300-93.2008.5.01.0036, vez que, a AVALIAÇÃO FOI FEITA POR ESTIMATIVA LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO ANTERIOR AVALIAÇÃO DO IMÓVEL Nº 285 (DOC. ANEXO) NAQUELA EXECUÇÃO COM LAPSO TEMPORAL DE 7 ANOS ENTRE A REALIZAÇÃO DAQUELA AVALIAÇÃO (AQUI UTILIZADA - 03.11.2016) E A HASTA PÚBLICA CERTIFICADO NAQUELES AUTOS (DOC. ANEXO - FLS. 221) e, já aqui observado LAPSO TEMPORAL DE 9 (NOVE ANOS) ENTRE A AVALIAÇÃO E A HASTA PÚBLICA aqui determinada e, ocasionando alteração substancial do valor dos bens e ou dúvida razoável, tornando impositiva realização de nova avaliação, afrontando, também, o disposto no c/c art. 5º, LIV, LV, LXXII e art. 37 da CRFB/88.



    Diante de tais arbítrios, sobreveio a impetração do competente writ - MSCiv nº 0113501- 40.2024.5.01.0000, relatoria do ínclito DESEMBARGADOR FEDERAL DO TRABALHO CLÁUDIO JOSÉ MONTESSO – junto a C. SDI-2 deste TRT1, que negou a liminar perquirida, por entender que o impetrante não possuía direito líquido e certo em ver suspenso os efeitos da praça (doc. Anexo na íntegra)”.



    A reclamante defende, em síntese, que a autoridade reclamada, ao indeferir o pedido liminar formulado no mandado de segurança, que visava a suspensão dos efeitos da hasta pública que leiloou imóvel da RIOTRILHOS, violou o entendimento firmado pelo STF no julgamento das ADPFs 524 e 387 e do tema 253 da repercussão geral. 



    Afirma que, nesses precedentes, assentou-se a impenhorabilidade de bens de sociedade de economia mista e empresa pública, prestadora de serviço público, para pagamento de débito trabalhista, o qual deve se dar mediante precatório.



    Por fim, requer a concessão de liminar para suspender o mandado de imissão na posse, marcada para 6.11.2024, até decisão final a ser proferida nos autos da Ação Anulatória n. 0101149-85.2024.5.01.0053, bem como a suspensão da Execução 0052900-85.1996.5.01.0053. No mérito, pede a confirmação da liminar.



    Em 5.11.2024, deferi a liminar para suspender o mandado de imissão na posse emitido pelo Juízo da 53ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, até o julgamento final da presente reclamação (eDOC 226).



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 237) e a parte beneficiária apresentou contestação (eDOC 248).



    A Segunda Turma, por unanimidade, referendou a liminar concedida, em sessão virtual realizada no período compreendido entre 15.11.2024 e 26.11.2024 (eDOC 242).



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, inciso I, alínea “l”, da Constituição Federal e regulamentada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, é cabível para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões. Além disso, conforme disposto no art. 103- A, § 3º, da Constituição Federal, também caberá reclamação contra ato administrativo ou decisão judicial que contrariar súmula vinculante.



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;”



    No caso, a reclamante sustenta que a autoridade reclamada, ao indeferir o pedido liminar formulado no mandado de segurança de origem, que visava à suspensão dos efeitos da hasta pública que leiloou imóvel da RIOTRILHOS, violou o entendimento firmado por esta Corte no julgamento das ADPFs 524 e 387, bem como do RE-RG 599.628 (tema 253 da repercussão geral).



    Ocorre que, em 14.2.2025, o Relator do mandado de segurança de origem comunicou a prolação de sentença de extinção, por perda de objeto, já que o writ fora impetrado para impugnar decisão de indeferimento liminar, proferida pelo Juízo da 53ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro nos autos da Ação Anulatória n. 0101149-85.2024.5.01.0053, na qual foi prolatada sentença de mérito.



    Registre-se ainda que, em consulta aos autos de origem (Mandado de Segurança nº 0113501-40.2024.5.01.0000), constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da sentença nele proferida, em 12.2.2025.



    Nesses termos, considerando a extinção, sem resolução de mérito, dos autos de origem, bem como o trânsito em julgado da correspondente decisão, houve o prejuízo da presente reclamação, que tem por objeto apenas o indeferimento de liminar no writ originário.



    Ante o exposto, julgo extinta a presente reclamação por perda superveniente de objeto (art. 21, IX, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente